Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731409-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator